Tribunal: TJBA
Processo: 8001130-15.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001130-15.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DA CONCEICAO MORAIS PINTO Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST Advogado(s):LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO FIRMADO MEDIANTE IMPRESSÃO DIGITAL E ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA CONTRATANTE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ANALFABETISMO. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES EXIGIDAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, ajuizada sob a alegação de fraude em contratos de empréstimo consignado firmados pela genitora da Autora, pessoa analfabeta, com instituição financeira. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os contratos de empréstimo consignado celebrados apresentam vícios capazes de ensejar sua nulidade, diante das alegações de fraude, impugnação da impressão digital e analfabetismo da contratante; e (ii) saber se eventual irregularidade na contratação enseja reparação por danos morais e materiais. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira apresentou documentação apta a comprovar a regularidade da contratação, incluindo cédulas de crédito bancário firmadas mediante aposição de impressão digital, acompanhadas de documentos pessoais da contratante, comprovante de residência e detalhamento de créditos previdenciários contemporâneos às operações. 4. Restou comprovada a efetiva disponibilização dos valores contratados por meio de transferências eletrônicas para conta bancária de titularidade da contratante, circunstância que corrobora a higidez do negócio jurídico e a fruição do numerário. 5. O lapso temporal de aproximadamente oito anos entre a contratação e o ajuizamento da ação, sem qualquer impugnação administrativa ou judicial durante a vida da contratante, reforça a presunção de ciência e aquiescência quanto às operações realizadas. 6. A impugnação da autenticidade da impressão digital foi formulada de maneira genérica, desacompanhada de argumentação específica ou elementos mínimos capazes de infirmar a autenticidade documental, em desacordo com o art. 436, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 7. Quanto ao analfabetismo, os instrumentos contratuais apresentados contêm impressão digital e assinatura de testemunhas, observando as formalidades reconhecidas pela jurisprudência para validade da contratação com pessoa não alfabetizada. 8. Ausente demonstração de falha na prestação do serviço ou ato ilícito imputável à instituição financeira, não há fundamento para declaração de nulidade contratual ou condenação em danos morais e materiais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A impugnação da autenticidade de impressão digital aposta em contrato bancário exige fundamentação específica, não sendo suficiente alegação genérica de fraude. 2. A comprovação da disponibilização do crédito em conta de titularidade da contratante constitui elemento apto a corroborar a regularidade da contratação. 3. O contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta é válido quando observadas as formalidades legais e jurisprudenciais aplicáveis.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 429, II, e 436, parágrafo único; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061, REsp 1.846.649/MA; STJ, REsp 1.907.394. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001130-15.2019.8.05.0063, tendo como Apelante Maria da Conceição Morais Pinto e Apelado Mercantil do Brasil Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator